Tribunal: STF
Processo: ARE 1451269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — INCIDENTE PROCESSUAL - PRECATÓRIO — PAGAMENTO COM PREFERÊNCIA — PRETENSÃO TENDENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL 17.205/19 PARA O CÁLCULO DO VALOR PASSÍVEL DE ADIMPLEMENTO (5 OPV'S) - DEFINICÀO E ALTERACÀO DO REFERIDO VALOR POR . MEIO DE LEGISLACAO ESTADUAL SUPERVENIENTE À OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO » PRETENSÃO RECURSAL À APLICABILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL — IMPOSSIBILIDADE. 1. É indiscutível que a legislação Estadual superveniente, alterando a definição da obrigação de pequeno valor, nos termos do $ 3º do artigo 100 da CF, não ostenta o efeito retroativo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 2. Aplicar-se-á tal diploma legal, apenas e tão somente, na hipótese de formação do título executivo judicial, na vigência da legislação que definiu a Obrigação de Pequeno Valor. 3. Incidência, no caso concreto, do Tema nº 792, do C. STF. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento do requerimento tendente à complementação do depósito judicial; b) rejeição da aplicabilidade da Lei Estadual nº 17.205/19. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente